Tribunal: TJDFT
Processo: 0006597-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03, isto é, posse de arma de fogo de uso restrito, é de mera conduta e de perigo abstrato, tendo como objetivo jurídico imediato a incolumidade pública. Em outras palavras, com esta conduta a pessoa viola uma lei que proíbe o uso ou posse deste tipo de armamento.
2. Recurso conhecido e desprovido.